Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711171-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO MARINHO DE ARAÚJO, MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. 1. O deferimento de recuperação judicial à sociedade co-executada, por si só, ao menos em tese, não implica na suspensão da execução em face de seus fiadores ou avalistas. 2. No julgamento do REsp no 1333349/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou a seguinte tese: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 37582942 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “1.1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/4/2022). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 37582942 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030